Tribunal: TJPA
Processo: 0809926-97.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809926-97.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANA BATISTA MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. PRONAMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE CRISE NO AGRONEGÓCIO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por produtora rural contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação mandamental de prorrogação de crédito rural ajuizada em face de instituição financeira, na qual se buscava a dilatação do prazo para pagamento de cédula de crédito rural e a suspensão das cobranças respectivas, sob alegação de dificuldades enfrentadas pelo agronegócio e existência de cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou os requisitos legais necessários ao alongamento da dívida oriunda de crédito rural; e (ii) estabelecer se as alegações de abusividade contratual autorizam a suspensão da exigibilidade das parcelas da cédula de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Manual de Crédito Rural assegura ao mutuário o direito à prorrogação da dívida rural quando comprovada a incapacidade de pagamento decorrente de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safra ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento da atividade rural.

4.

A Súmula nº 298 do STJ consolidou o entendimento de que o alongamento da dívida oriunda de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que observados os requisitos legais.

5.

As operações vinculadas ao PRONAMP submetem-se às normas gerais do crédito rural, admitindo-se o alongamento e a reprogramação do reembolso das operações de custeio agrícola.

6.

O direito ao alongamento da dívida exige prova concreta da incapacidade de pagamento nas hipóteses previstas nas normas de regência, incumbindo ao mutuário demonstrar individualmente a ocorrência das situações autorizadoras.

7.

A agravante não apresentou prova suficiente das dificuldades financeiras alegadas, limitando-se a juntar notícias genéricas acerca da crise do agronegócio brasileiro, sem demonstrar efetiva incapacidade de adimplir a obrigação contratual.

8.

Alegações genéricas de abusividade contratual não autorizam a suspensão da exigibilidade do pacto regularmente firmado, sendo vedado ao julgador reconhecer de ofício eventual abusividade em contratos bancários.

9.

A ausência de depósito do valor incontroverso também impede o acolhimento da pretensão de suspensão da cobrança fundada em alegações de cobrança abusiva.

10.

A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca da necessidade de comprovação objetiva dos requisitos autorizadores do alongamento da dívida rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O alongamento de dívida oriunda de crédito rural constitui direito do mutuário apenas quando comprovada a incapacidade de pagamento nas hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural.

2.

A submissão da operação ao PRONAMP não afasta a necessidade de demonstração concreta dos requisitos legais para a prorrogação da dívida.

3.

Alegações genéricas sobre crise no agronegócio não comprovam incapacidade individual de pagamento apta a justificar o alongamento da dívida rural.

4.

A mera alegação genérica de abusividade contratual não autoriza a suspensão da exigibilidade da cédula de crédito rural.

5.

A ausência de depósito do valor incontroverso impede a suspensão da cobrança fundada em alegação de cobrança abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, item 9; Manual de Crédito Rural, normas relativas ao PRONAMP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; STJ, AgInt no AREsp nº 1.765.062/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.083859-7/003, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 20.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800262-61.2022.8.14.0039, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.03.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0809926-97.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ /PA

AGRAVANTE:

ELIANA BATISTA MAGALHAES

ADVOGADO:

JESSICA DIONISIO LUZ - OAB MG 176.285

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES 9173

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
mandamental de prorrogação de crédito rural
proposta por
ELIANA BATISTA MAGALHAES
em face de
BANCO DO BRASIL S/A.
, objetivando a dilatação do prazo para pagamento da cédula bancária avençada, diante da qualidade dos recursos originários e a suspensão das cobranças respectivas.

Decisão:
indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão das cobranças das parcelas da cédula de crédito rural, uma vez que não havia ainda prova robusta de que a Autora tinha direito a dilatação e recalibração do débito, o que, por conseguinte, obstaria a suspensão das cifras.

Recurso:
de

agravo de instrumento por
ELIANA BATISTA MAGALHAES
, sob ID. 35603150, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo
(i)
percepção dos requisitos autorizadores à tutela provisória,
(ii)
que se aplica o regime rural às cédulas em discussão,
(iii)
presentes as hipóteses de prolongamento materializadas nas dificuldades do agronegócio,

e
(iv)
existência de ilegalidade nas cláusulas contratuais.

Ao ID. 35662712 indeferi o pedido de antecipação da tutela provisória recursal.

Contraminutas:
não apresentada.

Autos conclusos ao gabinete em 07 de maio de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0809926-97.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ /PA

AGRAVANTE:

ELIANA BATISTA MAGALHAES

ADVOGADO:

JESSICA DIONISIO LUZ - OAB MG 176.285

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES 9173

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão que indefere o pedido de suspensão de cobrança de parcelas de cédula de crédito rural por ausência de probabilidade do direito ao alongamento.

Pois bem. Direta e objetivamente.

Do predicado normativo advindo dos termos do capítulo 2, seção 6 e item 9 do Manual de Crédito Rural, editado pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, a prorrogação da dívida é um direito do mutuário, quando se perceber que a impossibilidade de pagamento decorreu de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras, por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

A questão, inclusive, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 298, que prevê:

"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004 p. 425).

Do Manual do Crédito Rural – MCR no capítulo 8, nota-se que, de fato, as operações do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP) ficam sujeitas às normas gerais do crédito rural, onde admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola.

Neste mesmo Manual de Crédito, dispõe, na Seção n.° 6 (Reembolso), Capítulo n.° 2 (condições Básicas), item 9:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)

Desta forma, não há como interpretar de forma diversa que não seja que em que pese seja direito do produtor rural o alongamento da dívida, a ele cabe comprovar o preenchimento das condições exigidas pelas normas de regência (incapacidade de pagamento em consequência de dificuldade de comercialização, frustração de safras ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das explorações).

Neste sentido também é a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - RECURSO PROVENIENTE DO PRONAMP - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - CHEQUE ESPECIAL - UTILIZAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. (...) 2. Comprovada a satisfação dos requisitos para a concessão do alongamento da dívida decorrente de cédula de crédito rural, há de ser reconhecido o direito do devedor à prorrogação postulada. (...) 4. Recursos parcialmente providos.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.083859-7/003, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Na hipótese vertente, não há prova da ocorrência de condições hábeis a revisão do contrato.

Ademais, como dito aquando do recebimento deste recurso sem antecipação da tutela recursal, na estreita via de cognição entregue por este Agravo, a Recorrente não logrou êxito, na origem, em comprovar as dificuldades financeiras que experimentou individualmente, quedando-se apenas em trazer notícias genéricas sobre o agronegócio brasileiro.

De mais a mais, ainda que se fosse considerada uma Cédula de Crédito Comum, as alegações genéricas de abusividade e incorreção do valor cobrado, não são capazes de atrair a suspensão da exigibilidade do pacto regularmente entabulado. Neste sentido:

“(...) A alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial pois, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula n. 381 /STJ). Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.765.062/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Inclusive porque a Autora também não buscou fazer o depósito prévio do valor que entendia devido, na forma do precedente firmado no Resp. 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Se fosse o caso de se considerar uma cédula com valores abusivos cobrados, registre-se.

Desta forma não há qualquer incorreção na decisão que acompanha a compreensão jurisprudencial deste e. Tribunal. Cito:

“(...) Tese de julgamento: 1. O alongamento de dívida oriunda de crédito rural constitui direito do mutuário, desde que comprovada a incapacidade de pagamento nas hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural. (...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800262-61.2022.8.14.0039 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-31)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória combatida, em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026